Tribunal: TJES
Processo: 5048386-65.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048386-65.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVILAZIA COSTA DA ROCHA e outros (20)

APELADO: ANA COSTA FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL e SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL DO ESPÓLIO ANTES DA PARTILHA. POSSIBILIDADE. CONCORDÂNCIA UNÂNIME DOS HERDEIROS. PAGAMENTO DE DÍVIDAS E CUSTEIO DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E EFICIÊNCIA PROCESSUAIS. ITCMD. BASE DE CÁLCULO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO. INEXIGIBILIDADE DE MULTA E JUROS ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO. SÚMULA 114 DO STF. ADI 5.894 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que homologou plano de partilha amigável em ação de arrolamento sumário, sem apreciar pedidos de expedição de alvará para alienação do único imóvel do espólio e de prorrogação do recolhimento do ITCMD. Os recorrentes sustentam que a venda antecipada visa quitar dívidas do espólio, evitar a formação de condomínio entre 21 herdeiros e garantir a eficiência econômica, defendendo ainda que o imposto deve incidir sobre o patrimônio líquido sem encargos moratórios antecipados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de alvará judicial para alienação do único bem do espólio antes da partilha definitiva, visando o pagamento de dívidas e a liquidez do acervo; e (ii) estabelecer se é possível afastar a exigibilidade de multa moratória e juros sobre o ITCMD antes da definição do quinhão líquido e da homologação do cálculo correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inciso I do art. 619 do Código de Processo Civil autoriza o inventariante a alienar bens do espólio mediante autorização judicial e audiência dos interessados.

4. A existência de concordância unânime entre 21 herdeiros maiores e capazes para a venda do único imóvel de baixa liquidez justifica o deferimento da medida, evitando a manutenção de condomínio indesejado e o agravamento de despesas de manutenção.

5. O rigorismo burocrático na exigência de prévia transferência registral de frações ideais mínimas aos herdeiros afronta os princípios da economia e da eficiência processual previstos nos arts. 6º e 8º do Código de Processo Civil.

6. A base de cálculo do ITCMD deve considerar o patrimônio líquido efetivamente transmitido, após a dedução das dívidas e despesas do espólio, conforme os arts. 1.997 do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil.

7. O imposto de transmissão causa mortis não detém exigibilidade antes da homologação do cálculo, nos termos do Enunciado Sumular n. 114 do STF, o que impede a configuração de mora e a incidência de multas e juros.

8. A sistemática do arrolamento sumário permite a homologação da partilha independentemente do recolhimento prévio do imposto, cabendo ao Fisco o lançamento administrativo posterior, consoante tese fixada pelo STF na ADI 5.894.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a expedição de alvará para alienação de bens do espólio antes da partilha quando houver concordância unânime dos herdeiros e a medida for necessária para quitar dívidas ou garantir a eficiência da liquidação.

2. O princípio da anterioridade registral não obsta a venda de imóvel diretamente pelo espólio, desde que o produto seja depositado em juízo para controle do passivo.

3. A base de cálculo do ITCMD incide sobre o saldo líquido do acervo hereditário após a satisfação das obrigações do espólio.

4. Multas e juros moratórios sobre o ITCMD são inexigíveis antes da definição e homologação do cálculo do valor efetivamente transmitido aos sucessores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 8º, 492, 619, I, 659, § 2º, 662 e 796; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 114; STF, ADI 5.894; TJ-MT, AI 1029262-58.2024.8.11.0000; TJ-MG, AI 2072426-65.2025.8.13.0000; TJ-RJ, AI 0070055-10.2019.8.19.0000.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por EVILAZIA COSTA DA ROCHA E OUTROS e a ele dar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5048386-65.2024.8.08.0024

APELANTES:
EVILAZIA COSTA DA ROCHA E OUTROS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EVILAZIA COSTA DA ROCHA E OUTROS
contra a r. sentença do id. 17600443, que homologou o plano de partilha amigável, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital de Vitória/ES, nos autos da “Ação de Arrolamento Sumário” por eles manejada para a partilha dos bens deixados por Ana Costa Ferreira.

Em seu recurso (id. 17600448), os apelantes alegam, basicamente, que a sentença incorre em omissão e “error in procedendo” ao deixar de apreciar pedidos expressamente formulados na petição inicial, especialmente quanto à expedição de alvará judicial para alienação do único imóvel integrante do espólio.

Sustentam que o plano sucessório apresentado pelos herdeiros previa a venda do bem e a posterior partilha do produto líquido obtido, deduzidas as dívidas do espólio, razão pela qual a decisão que determinou a transferência prévia do imóvel aos herdeiros viola o princípio da congruência previsto no art. 492 do Código de Processo Civil.

Salientam que o fundamento adotado pelo juízo de origem relativo ao princípio da anterioridade registral foi aplicado de forma equivocada, pois a alienação do bem pelo espólio encontra respaldo no art. 619, inciso I, do Código de Processo Civil.

Defendem que a venda do imóvel antes da partilha é medida economicamente mais eficiente e evita a formação de condomínio entre 21 (vinte e um) herdeiros, bem como o aumento de despesas condominiais, tributárias e registrais.

Apontam que o juízo também deixou de apreciar pedido relativo à postergação do recolhimento do ITCMD para momento posterior à liquidação das dívidas do espólio, uma vez que o imposto deve incidir sobre o patrimônio líquido efetivamente transmitido.

Afirmam, ainda, que é indevida a incidência de multa e encargos moratórios antes da homologação do cálculo do imposto, inexistindo exigibilidade do tributo antes da definição do quinhão hereditário.

Com isso, requerem o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a sentença a fim de autorizar a expedição de alvará judicial para alienação do imóvel integrante do espólio, com depósito do produto da venda em conta judicial para pagamento das dívidas do espólio e posterior partilha entre os herdeiros, bem como reconhecer a possibilidade de recolhimento do ITCMD após a liquidação das obrigações do espólio, afastando eventual incidência de multa.

Ausência de contrarrazões, dada a natureza de jurisdição voluntária e a anuência integral dos sucessores.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 17939026, opinando pela desnecessidade de atuação no feito.

Muito bem.

Os apelantes manejaram a ação de Arrolamento Sumário do espólio de Ana Costa Ferreira, cujo acervo é composto por um único bem imóvel e, na petição inicial, os herdeiros demonstraram concordância unânime com a partilha, pleiteando a expedição de alvará judicial para alienação do bem a terceiro interessado, objetivando angariar liquidez para o pagamento das dívidas da herança (despesas condominiais, custas, honorários e IPTU), bem como a posterior apuração e recolhimento do ITCMD sobre o saldo líquido, com afastamento de multas moratórias.

A sentença, por sua vez, homologou o plano de partilha atribuindo os quinhões do imóvel aos herdeiros, silenciando, todavia, quanto ao pedido de venda antecipada e isenção de multas tributárias. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados sob o fundamento de que a alienação prévia ofenderia o princípio da anterioridade registral e que as questões atinentes ao ITCMD não seriam cognoscíveis no arrolamento, na forma do artigo 662 do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a este segundo grau de jurisdição cinge-se a dois pontos: (i) a possibilidade de expedição de alvará judicial para alienação do único bem do espólio, no curso do arrolamento sumário, para fins de pagamento de dívidas antes da partilha definitiva; e (ii) possibilidade de examinar questões relativas ao ITCMD e à inexigibilidade de multa moratória sobre o imposto em questão antes da homologação do cálculo correspondente, considerando a sistemática do rito simplificado.

Sem delongas, entendo que a irresignação dos apelantes merece acolhida.

No tocante à expedição de alvará para alienação de bem, o ordenamento processual civil, em seu art. 619, I, prevê expressamente que incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização judicial, alienar bens de qualquer espécie pertencentes ao espólio.

No caso dos autos, verifica-se que o acervo é composto unicamente por um único apartamento avaliado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), sobre o qual pendem dívidas correntes que atingem a monta de R$ 13.803,98 (treze mil, oitocentos e três reais e noventa e oito centavos), ao passo que o espólio possui 21 herdeiros colaterais (irmãos e sobrinhos da falecida), que, de forma unânime e assistidos pelo mesmo patrono, rechaçam a manutenção do bem em condomínio e pugnam por sua conversão em pecúnia para posterior partilha.

Neste panorama, a exigência do Juízo originário, consubstanciada na expedição de formal de partilha transferindo frações ideais mínimas do imóvel aos 21 sucessores para que, em ato contínuo, outorguem escritura pública de venda ao adquirente já identificado, constitui rigorismo burocrático.

Nota-se, em verdade, que a medida contraria a própria essência do rito do Arrolamento Sumário, em afronta aos princípios constitucionais da economia e eficiência processuais (CPC, arts. 6º e 8º). Sobre a questão:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO. ALIENAÇÃO DE BENS . POSSIBILIDADE. HERDEIROS MAIORES, CAPAZES E CONCORDES. MEDIDA QUE EVITA GASTOS COM MANUTENÇÃO DE BENS, ALÉM DE OBTER RECURSOS PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO INVENTÁRIO E DOS TRIBUTOS A ELE INERENTES.
Além de não haver qualquer vedação legal para alienação dos bens inventariados, a medida tem por objetivo evitar custos com a manutenção dos bens, além de provisionar capital para custeio das despesas com inventário e pagamento de tributos . Sendo as partes maiores e capazes e concordando com a venda dos bens, não há qualquer óbice para que seja efetivada a alienação
. Recurso conhecido e provido para deferir a alienação dos bens, cujo produto deverá ser depositado em conta à disposição do juízo. Confirmação da antecipação da pretensão recursal anteriormente deferida. (TJ-RJ - AI: 00700551020198190000, Relator.: Des(a) . LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 21/07/2020, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2020)

Nesse particular, o princípio da anterioridade registral não constitui óbice absoluto à administração e à liquidação do acervo, pois a alienação procedida pelo próprio espólio, por meio de sua inventariante, confere segurança jurídica ao adquirente e permite o controle imediato do numerário.

A jurisprudência pátria autoriza a expedição de alvará para venda do bem do espólio, notadamente para evitar a deterioração do patrimônio e possibilitar o adimplemento das dívidas da herança e dos tributos, vejamos:

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR: A venda de bens que integram o espólio antes da partilha é uma medida de caráter excepcional, sendo autorizada apenas quando há concordância de todos os herdeiros e justificativa plausível, nos termos do art. 619, inciso I, do CPC . No presente caso, todos os herdeiros são maiores, capazes e manifestaram expressa concordância com a alienação do imóvel, cujo produto será destinado ao pagamento do ITCMD e demais despesas do espólio, viabilizando a conclusão do inventário. A negativa do alvará pelo magistrado de origem, sob a justificativa de que a venda antecipada poderia esvaziar o inventário, não se sustenta, uma vez que o produto da venda será depositado em juízo e os pagamentos serão realizados mediante alvarás autorizados judicialmente, garantindo a segurança do processo.
A jurisprudência reconhece a possibilidade de alienação de bens do espólio antes da partilha em casos de urgência e com a concordância dos herdeiros, especialmente quando destinada a evitar a inviabilidade do processo de inventário pela falta de recursos para quitação de tributos e outras despesas.
IV . DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A alienação de bens do espólio antes da partilha é medida excepcional e pode ser autorizada com a concordância de todos os herdeiros e justificativa plausível, especialmente para o pagamento de tributos necessários à conclusão do inventário. 2 . O depósito judicial do produto da venda e a supervisão judicial dos pagamentos garantem a segurança do procedimento, afastando o risco de esvaziamento do inventário. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 619, I; art. 651 . Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 1778129-55.2022.8.13 .0000; TJ-RJ, AI nº 0082363-73.2022.8.19 .0000. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10292625820248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL ANTES DA PARTILHA . CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS.
DEPÓSITO DO PRODUTO DA VENDA EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO . 1- Admite-se, em caráter excepcional, a alienação de bens do espólio antes da partilha, desde que haja concordância de todos os herdeiros, efetiva demonstração da necessidade e observância das formalidades legais, nos termos do art. 619, I, do CPC. 2- No caso,
os autos comprovam a concordância expressa de todos os herdeiros quanto à alienação da fração ideal de 8,33% do imóvel, bem como a existência de proposta de compra formalizada e financiamento já aprovado por instituição bancária. 3- O imóvel encontra-se desocupado há anos, sofrendo deterioração e gerando despesas de manutenção, o que justifica a alienação como medida de preservação patrimonial e atendimento ao interesse do espólio
. 4- O produto da venda deverá ser depositado em juízo, para posterior partilha, conforme decisão a ser proferida no inventário, resguardando os interesses dos herdeiros e da massa patrimonial. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 20724266520258130000, Relator.: Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD 2G), Data de Julgamento: 08/09/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 09/09/2025)

Deste modo, imperiosa a autorização judicial para a alienação pretendida, condicionando-se, todavia, à vinculação do depósito integral do preço em conta judicial, a partir do qual serão liquidados os débitos.

De igual modo, prospera a irresignação quanto à tributação e à inexigibilidade de multa moratória.

Convém esclarecer que, pelo princípio da saisine, a herança transmite-se de imediato aos sucessores, contudo, a base de cálculo do imposto é apenas a "herança líquida", ou seja, o valor do patrimônio efetivamente transmitido, depurado das dívidas do de cujus e das despesas do espólio (arts. 1.997 do CC e 796 do CPC).

Na hipótese dos autos, o espólio é composto por um único imóvel e possui diversas dívidas consolidadas, logo, é materialmente inviável, por ora, apurar o valor exato da herança líquida e, consequentemente, do imposto devido, antes que o imóvel seja vendido e os débitos sejam pagos.

Aplica-se ao caso, portanto, o pacífico entendimento da Suprema Corte advindo do Enunciado Sumular n. 114, segundo o qual "o imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo".

Nesse sentido, a exigibilidade do crédito tributário pressupõe a homologação judicial de seu cálculo, ato este obstado até a efetiva liquidação do bem e a satisfação do passivo. Inexistindo obrigação tributária dotada de exigibilidade atual, resta inviabilizada a constituição dos herdeiros em mora.

Por conseguinte, a incidência de qualquer multa ou juros por suposto atraso no recolhimento do ITCMD configura penalidade ilegal, haja vista a ausência de mora imputável aos contribuintes, que dependem da própria tramitação processual para liquidar o acervo.

Ademais, em relação à incidência do ITCMD, cumpre destacar o entendimento vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.894, que declarou a constitucionalidade dos artigos 659, § 2º, e 662 do Código de Processo Civil, validando expressamente a sistemática que permite a homologação da partilha e a consequente expedição dos formais ou alvarás no arrolamento sumário independentemente da comprovação prévia do recolhimento do ITCMD.

Esse precedente claramente evidencia que pendências ou exigências tributárias prévias não podem obstar a celeridade e a resolução do rito simplificado, cabendo ao Fisco providenciar o lançamento e a cobrança na via administrativa em momento posterior. Logo, a regra do art. 662 do CPC não impede que o Juízo do inventário, a fim de garantir a eficácia do comando da Corte Suprema, afaste desde logo a exigibilidade de encargos moratórios que estejam em manifesto descompasso com o momento legal da exigibilidade da obrigação principal.

Destarte, o provimento jurisdicional adequado reside em autorizar a venda, destinar o produto da alienação ao abatimento do passivo do espólio e, apenas sobre o saldo remanescente apurado, admitir a incidência do ITCMD na via administrativa, isentando os herdeiros de multas extemporâneas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. sentença de primeiro grau, nos seguintes termos:

(i)
Determinar a imediata expedição de Alvará Judicial autorizando a Inventariante (Sra. Evilázia Costa da Rocha) a promover a alienação do imóvel descrito nos autos (Matrícula nº 44.052, 1º Ofício da 2ª Zona de RGI da Serra) ao terceiro indicado ou pelo preço mínimo de mercado (R$ 110.000,00);

(ii)
Condicionar a eficácia do Alvará ao depósito integral do produto da venda em conta judicial vinculada aos presentes autos;

(iii)
Autorizar a quitação, mediante levantamento dos valores depositados, das dívidas arroladas e comprovadas do espólio (incluindo débitos de natureza condominial, fiscal, custas e honorários advocatícios);

(iv)
Declarar a inexigibilidade de juros moratórios e multas sobre o ITCMD, cuja base de cálculo deverá incidir tão somente sobre o saldo líquido remanescente, abrindo-se prazo para o recolhimento do tributo administrativamente somente após a definição e homologação deste saldo, em estrita observância à Súmula 114 e à ADI 5.894 do STF;

(v)
Determinar que, ultimadas as liquidações e intimada a Fazenda Pública nos moldes do art. 659, § 2º, do CPC, seja expedido alvará de levantamento em favor dos 21 herdeiros para partilha do valor remanescente, na exata proporção dos quinhões estabelecidos na petição inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença de primeiro grau, nos termos estabelecidos pelo Relator.